Tribunal: STF
Processo: ADI 2912
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-07
Data de publicação: 2007-11-07

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 3o da Lei no
   5.077/1995, do Estado do Espírito Santo, que permite o provimento
   de cargos efetivos por meio de contrato administrativo a ser
   formalizado pelo Poder Judiciário local. 3. Violação ao artigo 37,
   II, da Constituição da República, que dispõe sobre a exigência
   de concurso público para a investidura em cargo ou emprego
   público. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
   procedente.